Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012777-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), VP MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.913.341/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Vitalino Perondi

contra decisão que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001640-87.2016.811.0101
, que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso-Sicredi Celeiro do MT
move em face do agravante,
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados da conta bancária do executado Vitalino Perondi (id no 121580132 - 26.03.2023 - Origem), em razão da não comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados
.

Suscita o agravante, em síntese, que a constrição judicial foi indevida, porquanto recaiu sobre verbas destinadas ao pagamento de despesas de manutenção de sua família e ao tratamento de sua saúde.

Afirma que mesmo que o bloqueio tenha sido realizado em conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos, se o valor encontrado seria utilizado para o sustento próprio e familiar, o que ocorre no presente caso.

Acrescenta que orientação jurisprudencial assegura a preservação de valores inferiores a 40 salários-mínimos mesmo que os valores estejam depositados em conta corrente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso até a análise do mérito do recurso. No mérito, pela reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor abaixo de 40 salários-mínimos e determinar o imediato desbloqueio no valor de R$26.585,30.

Liminar deferida
para suspender a determinação de levantamento dos valores bloqueados (Id. 218415651).

Contrarrazões
(Id. 223901662): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Vitalino Perondi

contra decisão que, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001640-87.2016.811.0101
, que
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso-Sicredi Celeiro do MT
move em face do agravante,
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados da conta bancária do executado Vitalino Perondi (id no 121580132 - 26.03.2023 - Origem), em razão da não comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados
.

Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa agravada com o intento de obter o pagamento da quantia de R$76.963,03, decorrente do inadimplemento, pelo agravante, da Cédula de Crédito BNDES no B50830267, firmado entre as partes em 08/05/2015.

Após a penhora da quantia de R$26.585,30, o executado apresentou impugnação ao argumento de que o valor penhorado é destinado a subsistência familiar e ao tratamento de sua saúde, além da impenhorabilidade do valor, que é inferior a 40 salários-mínimos.

Da análise da impugnação apresentada, o juízo de origem considerou ausente a comprovação da natureza salarial e rejeitou o pedido de desbloqueio de valores. Na oportunidade:
“Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados nas contas de Vitalino Perondi e Edimo Perondi, o qual perfazem o valor de R$ 31.531,36 (id no 114180963 – 03.04.2023), em favor da executada, conforme dados bancários ao id no 123352544 (14.07.2023).”.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para determinar o desbloqueio dos valores da conta do executado.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ademais, há que se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento no 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 833, X, DO CPC - RECURSO PROVIDO. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) é impenhorável. O STJ estende essa regra às contas correntes, aplicações financeiras e até papel-moeda, de modo que se considera impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. II – No caso, os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem a quantia depositada em caderneta de poupança e conta bancária, em valor inferior a 40 salários-mínimos, verba impenhorável, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC. (N.U 1008508-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Logo, apesar da alegada falta de comprovação de que os valores bloqueados são destinados a manutenção da subsistência da executada, exposto pelo juízo de origem como razão do não acolhimento da impugnação
, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, mesmo que os valores não estejam depositados em conta poupança.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição no primeiro grau no montante de
R$26.585,30
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024